Tribunal: TJDFT
Processo: 0707335-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO. SIMULAÇÃO DE PAGAMENTO POR PIX. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. DESCABIMENTO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou como incursos no artigo 171, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto por um dos apelantes é tempestivo; (ii) estabelecer se a conduta dos réus é atípica; (iii) determinar se é aplicável o princípio da insignificância em razão do valor do bem e da posterior restituição; (iv) verificar se incide a causa de diminuição de pena do arrependimento posterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do dolo no crime de estelionato está caracterizada pelos fatos, pois, mediante simulação de pagamento via PIX e induzimento da vítima em erro, obtiveram a posse de um botijão de gás, saindo do estabelecimento com o bem sem efetuar o pagamento.
5. O valor total do bem subtraído (R$ 300,00) supera 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.302,00), parâmetro utilizado pela jurisprudência para afastar a atipicidade material, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
6. A causa de diminuição prevista no art. 16 do Código Penal não incide, porquanto a restituição do bem ocorreu apenas após a intervenção policial, afastando a voluntariedade exigida pela norma para caracterização do arrependimento posterior.
V. DISPOSITIVO
7. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 16, 33, § 2o, 44, 68, parágrafo único e 171, caput e § 1o; CPP, arts. 386, III, 392, § 1o, 593, caput, e 798.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello; STF, RHC 198550 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04.10.2021, DJe 02.12.2021; TJDFT, Acórdão 1868925, 07110732120218070001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 23.05.2024, PJe 05.06.2024; TJDFT, Acórdão 1949660, 0705230-89.2023.8.07.0006, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 28.11.2024, DJe 11.12.2024; TJDFT, Acórdão 1738130, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 09.08.2023.